Tribunal: TJSP
Processo: 1008159-98.2021.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Antonio Celso Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-10
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
r no 1.164/2012, alterada pela Lei Complementar no 1.191/2012, leis estas em vigor quando da propositura da ação e agora revogadas pela Lei Complementar no 1.374/22, que passou a vigorar em 30.03.22. Cessação da designação que se mostrou adequada e sem ilegalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto. Embargos declaratórios rejeitados, com observação.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1008159-98.2021.8.26.0576; Relator (a): Antonio Celso Aguilar Cortez; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de São José do Rio Preto - 2a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/10/2022; Data de Registro: 13/10/2022)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Indenização por Dano Moral

Relator(a):

Antonio Celso Aguilar Cortez

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/10/2022

Data de publicação:

13/10/2022

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória de danos morais e materiais. Professora PEB II. Exclusão do Programa de Ensino Integral - PEI. Pretensão de que se reconheça a ilegalidade da cessação de sua designação no referido programa (alegada perseguição). Impossibilidade. Necessidade de dedicação plena e integral dos docentes participantes, verificada a partir de critérios objetivos previstos em

Ementa:
Ação declaratória c.c. indenizatória de danos morais e materiais. Professora PEB II. Exclusão do Programa de Ensino Integral - PEI. Pretensão de que se reconheça a ilegalidade da cessação de sua designação no referido programa (alegada perseguição). Impossibilidade. Necessidade de dedicação plena e integral dos docentes participantes, verificada a partir de critérios objetivos previstos em legislação específica. Demandante que não atingiu as expectativas esperadas, não cumprindo os requisitos do art. 3o, §§ 4o e 5o, da Lei Complementar no 1.164/2012, alterada pela Lei Complementar no 1.191/2012, leis estas em vigor quando da propositura da ação e agora revogadas pela Lei Complementar no 1.374/22, que passou a vigorar em 30.03.22. Cessação da designação que se mostrou adequada e sem ilegalidade. Sentença de improcedência mantida por seus próprios fundamentos. Recurso não provido. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto. Embargos declaratórios rejeitados, com observação.